Tribunal: TJBA
Processo: 8001466-67.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001466-67.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALAN BLANDAL GOMES FELIX e outros Advogado(s): MARCUS FARIA RANGONI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, II E IV, C/C 14, II DO CP). ALEGAÇÃO DE LEGITIMA DEFESA. TESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICIDIO PRATICADO EM VIA PÚBLICA MEDIANTE USO DE ARMA BRANCA E NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUGA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCUS FARIA RANGONI, Advogado, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da comarca de Teixeira de Freitas/BA, Dr. Gustavo Vargas Quinamo. 2. Consta nos autos que o Paciente foi denunciado em 02 de outubro de 2025 pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, do CP). 3. Em análise prefacial, narra a denúncia que, no dia 21 de junho de 2025, por volta das 17h00min, a vítima foi perseguida pelas ruas pelos denunciados, os quais empunhavam uma faca e proferiam ameaças de morte, após uma discussão supostamente motivada pela desconfiança de furto de um aparelho celular. Ato contínuo, a vítima foi alcançada pelos denunciados que o derrubaram ao solo e passaram a esfaqueá-lo em plena luz do dia, em via pública, e na frente de testemunhas. 4. A alegação da suposta legitima defesa do Paciente, não pode ser avaliada pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal. 5. No caso em tela, observa-se a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente diante dos fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, que, em concurso com o corréu, tentou ceifar a vida da vítima em via pública e à luz do dia, mediante o uso de arma branca, na presença de testemunhas, conduta que, aparentemente, foi motivada por razão torpe, decorrente de desavença relacionada a um aparelho celular. 6. Ademais, à luz dos elementos constantes dos autos, evidencia-se a gravidade concreta do delito, bem como o risco à ordem pública, circunstâncias estas agravadas pela tentativa de fuga dos envolvidos que embarcaram, no dia seguinte aos fatos, com destino ao Estado do Espírito Santo, tendo sido preso posteriormente no Rio de Janeiro. 7. Assim, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 8. Nesse jaez, forçoso reconhecer que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente. 9. Observa-se que o fato apurado ocorreu em no dia 21/06/2025, e a denúncia recebida em 06/10/2025, portanto, é infundada a alegação de ausência de contemporaneidade, pois os fatos são recentes. Ademais, ressalte-se que a contemporaneidade dos fundamentos da prisão diz respeito aos seus motivos ensejadores e não à data do suposto crime. Mister registrar, ainda, que o cumprimento prisão cautelar somente ocorreu em data posterior ante a fuga do Paciente do distrito da culpa. 10. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só afastar a segregação cautelar. 11. Parecer Ministerial pelo não conhecimento e denegação da ordem subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Oliveira Almeida. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8001466-67.2026.8.05.0000 tendo como Impetrante MARCUS FARIA RANGONI, Advogado, em favor de ALAN BLANDAL GOMES FELIX e como Impetrado o MM. Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões,. (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04/19